Tribunal: CARF
Processo: 10980.721041/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721041/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.344 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
COOPERATIVA PARANAENSE DE MEDICINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. REMESSA POR VIA POSTAL. DATA DA
INTERPOSIÇÃO. DATA DO CARIMBO DE POSTAGEM.
No caso de Recurso Voluntário remetido à Administração Tributária por via
postal, deve-se considerar como data de interposição a data de postagem
constante do aviso de recebimento ou, na falta de cópia deste, a data constante
do carimbo aposto no envelope, quando da postagem da correspondência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
COOPERATIVAS DE TRABALHO. IRRF. PAGAMENTOS RECEBIDOS.
PAGAMENTOS A COOPERADOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO DE DCOMP. IMPOSIÇÃO LEGAL.
O crédito do IRRF incidente sobre importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição , poderá ser por elas utilizado, na
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos
cooperados ou associados pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721041/2014-12
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721041/2014-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 07-38.434,
de 10 de junho de 2016, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis/SC, que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada
pelo sujeito passivo acima identificado (fls. 474/479).
O presente processo se originou de procedimento fiscal que resultou na lavratura
de Auto de Infração para exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em relação a
janeiro a novembro de 2013 (fls. 40/44).
Conforme descrição contida no próprio Auto de Infração e demonstrativo de fl.
39, o lançamento decorre de divergências entre os valores recolhidos e/ou confessados em
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e aqueles retidos pela autuada,
conforme informações constantes de Declarações de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), conforme a seguir discriminadas:

Cientificada do lançamento, em 25 de abril de 2014 (fl. 47), a Recorrente
apresentou a Impugnação de fls. 50/51, na qual:
(i)
defende a consideração de recolhimentos complementares supostamente
realizados em relação aos períodos de agosto, setembro e outubro;
(ii)
defende a consideração de valores destacados e retidos em relação a notas
fiscais de sua emissão, no montante de R$ 537.927,66;
(iii)
alega a apresentação de DCTF retificadoras, apresentadas em 29 de abril
de 2014, em relação aos meses de agosto, setembro e outubro de 2013,
com a inclusão dos pagamentos acima mencionados;
(iv)
alega a apresentação de DIRF retificadora, com a alteração do montante
retido;
(v)
sustenta, em decorrência do que alegado acima, a redução do montante
devido relacionado com o lançamento de ofício.

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721041/2014-12

Na decisão de primeira instância, acatou-se o aproveitamento dos pagamentos
complementares efetuados em relação aos meses de agosto, setembro e outubro, para reduzir os
débitos constituídos quanto a tais períodos, no lançamento de ofício, exonerando-se, inclusive, a
multa de ofício relacionada com os valores pagos. Ressalvou-se, ademais, a inadmissibilidade de
declarações retificadoras apresentadas após o início do procedimento fiscal produzirem efeitos
quanto ao lançamento.
Quanto à compensação dos IRRF retido em relação às notas fiscais de sua
emissão com os valores devidos na condição de fonte pagadora, a decisão recorrida apontou que,
apesar de possível, deveria ter sido formalizada pela Recorrente por meio da apresentação de
Declaração de Compensação (DComp), conforme exigências da legislação tributária.
O Acórdão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO SEM
ENTREGA DA DCTF.
O crédito tributário extingue-se pelo pagamento (CTN, art. 156). Portanto, comprovado
que os pagamentos realizados mostram-se suficientes para liquidar o débito, há de se
considerá-lo extinto, mantendo-se o lançamento somente para fins da efetiva
constituição do crédito tributário.
Nessa hipótese, a multa de ofício relativo aos débitos integralmente pagos mostra-se
inexigível, pois o pagamento foi realizado antes mesmo da constituição do crédito
tributário.
COMPENSAÇÃO IRRF DEVIDO COM IRRF RETIDO POR TERCEIROS.
INSTRUMENTALIDADE VIA PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE
PERDCOMP A PARTIR DA LEI No 10.637/2002.
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho,
associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado, durante o ano-
calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de
rendimentos aos cooperados ou associados.
Porém, citada compensação deverá ser efetuada mediante a entrega regular de
PerDcomp, não sendo possível fazê-la em momento de apreciação de impugnação a
lançamento de ofício.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 488/494,
no qual se reitera a defesa do aproveitamento do IRRF retido sobre as notas fiscais de sua
emissão, conforme permitido pelo art. 48 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
O presente processo foi, originalmente, distribuído, por sorteio, à relatoria do
Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto, sendo que, ante a dispensa, a pedido, do mandato
daquele Conselheiro (fl. 507), houve a redistribuição, também por sorteio, a minha relatoria.
É o Relatório.

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721041/2014-12

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 30 de junho de 2016 (fl. 486), tendo remetido, também por via postal, em 29 de julho do
mesmo ano (conforme carimbo aposto ao envelope de fl. 496), o seu Recurso Voluntário.
O art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, somente estabelece que o
prazo para a apresentação do Recurso é de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de
primeira instância, não veiculando qualquer regra distintiva em relação à interposição do
Recurso por via postal.
A jurisprudência do CARF, em consonância para o estabelecido para a
Impugnação, por meio do Ato Declaratório Normativo Cosit no 19, de 26 de maio de 1997, e do
art. 56, §§5o e 6o, do Decreto no 7.574, de 2011, tem entendido que, para o exame da
tempestividade dos Recursos, deve-se considerar como data de apresentação a data de postagem
constante do aviso de recebimento ou, na falta de cópia deste, a data constante do carimbo aposto
no envelope, quando da postagem da correspondência.
Neste sentido:
PEREMPÇÃO.
O prazo para apresentação de recurso voluntário ao CARF é de trinta dias, a contar da
ciência da decisão de primeira instância. Recurso postado nos correios antes do
prazo
final
é tempestivo,
ainda
que
seu
recebimento
pelo
Tribunal ocorra após tal prazo. (Acórdão no 9101-003.677 – 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, sessão de 5 de julho de 2018, Relator Conselheiro Gerson
Macedo Guerra)
Não enxergo razão para a adoção de entendimento diverso, uma vez que inexiste
óbice para a apresentação do Recurso Voluntário por via postal; que apenas a data de postagem
se encontra sob controle do sujeito passivo, não estando a data em que a correspondência será
entregue na Unidade administrativa; e que a contagem do dies ad quem pela data de entrega na
repartição representaria, na prática, a redução do prazo recursal, em afronta à isonomia com os
demais meios de apresentação facultados pela legislação.
O Recurso é subscrito por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 495.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721041/2014-12

2 DO MÉRITO
Os valores que a Recorrente pretende que sejam deduzidos dos débitos
constituídos no lançamento de ofício se referem a Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF) incidente sobre pagamento efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, em
decorrência de serviços pessoais que lhe forem prestados por associados destas. A referida
tributação e a forma de aproveitamento está disciplinada no art. 652 do Decreto no 3.000, de
1999:
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no 8.541, de
1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 1o).
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64,
§ 2o).
Como se observa no §1o do dispositivo acima, a forma preferencial de
aproveitamento dos valores retidos é por meio da compensação pelas cooperativas, com o
imposto a ser retido por ocasião dos pagamentos que estas efetuarem aos seus associados.
Apenas na impossibilidade de tal compensação, abre-se a possibilidade de outras formas de
aproveitamento, como previsto no §2o.
Ou seja, a princípio, a Recorrente poderia, sim, ter-se valido das valores retidos
sobre as notas fiscais de sua emissão que correspondessem à situação acima tratada para
compensar o IRRF a recolher sobre os pagamentos por ela efetuados, na condição de fonte
pagadora, aos seus associados.
Como, inclusive, a Recorrente transcreve no seu Recurso Voluntário, no ano-
calendário de 2013, período objeto do lançamento de ofício tratado nos presentes autos, a
referida compensação era regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, da
qual se invocam os seguintes dispositivos:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII a esta Instrução
Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.344 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.721041/2014-12

(...)
Art. 48. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados pessoas físicas.
§ 1oO crédito, mencionado no caput, que ao longo do ano-calendário da retenção, não
tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados
aos cooperados ou associados pessoas físicas poderá ser objeto de pedido de restituição
depois do encerramento do referido ano-calendário, bem como ser utilizado na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 2oA compensação de que tratam o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, na forma prevista no § 1odo art.
41. (Destacamos)
O motivo do não aproveitamento dos referidos valores para deduzir os créditos
tributários constituídos de ofício deriva, exatamente, do descumprimento do contido no §2o do
art. 48, transcrito pela própria Recorrente. Ou seja, a compensação, embora possível, deveria ter
sido realizada pela Recorrente, por meio da apresentação de Declaração de Compensação
(DComp).
De fato, a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002,
que alterou o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, toda compensação de “crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento” com “débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão” deve ser realizada “mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados”.
A sistemática instituída, a partir de então, pôs fim à distinção anteriormente
existente na Instrução Normativa SRF no 21, de 1997, que permitia a compensação na
escrituração contábil dos débitos/créditos referentes a tributos de mesma espécie e exigia a
apresentação de Pedido de Compensação apenas para débitos/créditos relativos a tributos de
espécies distintas.
Não existem exceções no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, nem nas Instruções
Normativas emitidas pela Receita Federal para o regulamentar. O fato de a Recorrente,
aparentemente, com base nas notas fiscais apresentadas nos autos, poder realizar a compensação
do IRRF retido, não obriga a autoridade fiscal ou o julgador administrativo a realizá-la. Era uma
faculdade da Recorrente, que deveria ter sido exercitada nos moldes determinados pela
legislação. De outra parte, inclusive, não efetuada a compensação, os referidos valores poderiam
ser objeto de restituição, como expresso no §2o do art. 652 do Decreto no 3.000, de 1999.
Não há reparos, portanto, à decisão recorrida.
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital